Tribunal: STF
Processo: ADI 1727
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-03-03
Data de publicação: 1999-03-03

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E
PREVIDENCIÁRIO.
        MEDIDA PROVISÓRIA Nº 560, DE 26.07.1994,
SUCESSIVAMENTE REEDITADA, NO PRAZO, E NÃO REJEITADA PELO
CONGRESSO NACIONAL: EFICÁCIA DE LEI. ALÍQUOTA DE
CONTRIBUIÇÃO AO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL.
        AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 35, DE 18.02.1997, E DA DECISÃO
Nº 33.737 (MA Nº 19/97) DE 22.04.1997, AMBAS DO TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO, COM SEDE EM JOÃO PESSOA,
PARAÍBA, QUE REDUZIU A ALÍQUOTA, DE 12% PARA 6%, E
DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DAS DIFERENÇAS RECOLHIDAS A MAIS, A
PARTIR DE 01.07.1994.
1.      Em face dos termos da Resolução e da Decisão
impugnadas e da extensão de seus efeitos a todos os
servidores vinculados ao Tribunal Regional do Trabalho da
13ª Região, assumem elas o caráter de atos normativos,
podendo, pois, sofrer impugnação em Ação Direta de
Inconstitucionalidade, nos termos do art. 102, I, "a", da
Constituição Federal, conforme reiterados pronunciamentos da
Corte.
2.      Rejeita-se a preliminar suscitada, no sentido de
estar prejudicada a Ação, pois a Resolução Adminstrativa não
foi revogada pela lei superveniente, que dela não tratou.
3.      No julgamento de mérito da A.D.I n  1.647 e da
A.D.I. n  1.660, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em
situação que coincide com a focalizada nestes autos, decidiu
que o órgão judiciário, do qual emanara a Resolução, não
tinha competência legislativa para dispor em sentido diverso
daquele previsto na Medida Provisória, sucessivamente
reeditada e ainda em vigor.
6.      Adotados os fundamentos deduzidos nesses
precedentes sobre resoluções análogas à ora "sub judice", a
ação resta julgada procedente, declarando-se a
inconstitucionalidade, "ex tunc", ou seja, desde as datas em
que baixadas, da Resolução nº 35, de 18.02.1997, e da
Decisão nº 33.737 (MA nº 19/97), de 22.04.1997, do Tribunal
Regional do Trabalho da 13ª  Região, com sede em João
Pessoa, Estado da Paraíba.